Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 76, DA LEI No 5.764/71. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO, PRORROGÁVEL, UMA ÚNICA VEZ, POR IGUAL PERÍODO. PRAZO DE SOBRESTAMENTO EXAURIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com dispõe o art. 76, da Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação da ata da Assembleia Geral que delibera pela liquidação extrajudicial da entidade ou a decisão interventiva do Órgão Executivo para impor sua liquidação, são circunstâncias que impõem, ex lege, o sobrestamento da tramitação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano.
2. Caso não seja possível a concretização da liquidação extrajudicial da cooperativa nesse prazo, por motivo relevante, pode ser a suspensão prorrogada por mais um único período de 1 (um) ano, por decisão da Assembleia Geral, conforme limitação expressa do parágrafo único do art. 76, da Lei no 5.764/71
3 Na hipótese dos autos a recorrente reconhece que teve liquidação judicial decretada pela Assembleia Geral realizada no dia 27 de agosto de 2018, com deliberação publicado no Diário Oficial da União do dia 18 de outubro de 2018, de modo que já está há muito exaurido o prazo legal de suspensão processual.
4. Agravo de instrumento desprovido.